Tribunal: TJMT
Processo: 1016076-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016076-64.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORGE DE OLIVEIRA - CPF: 023.026.621-56 (RECORRENTE), adson souza carvalho registrado(a) civilmente como MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
RELAÇÃO DE CONSUMO -
DEMORA INJUSTIFICADA PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA – SERVIÇO ESSENCIAL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 123389034, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a autarquia reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora na forma prescrita art. 1-F da Lei no 9494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar do evento danoso (Súmula 54/ STJ). Ainda, tornou definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a majoração dos danos morais para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
enquanto que a reclamada, em suas razões recursais, alega:

1)

A inexistência de danos morais;

2)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

A parte autora apresentou contrarrazões no id. 123389047. Não houve a apresentação de contrarrazões pelo reclamado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
29/09/2020
, solicitou junto ao reclamado a ligação do serviço de água em seu imóvel, localizado na Rua Emília Jacinto Neto, no 03, Quadra 18, Bairro Paiaguás, Várzea Grande/MT, conforme documento anexado no id. no 123389002, pág. 1.

Assevera que, no dia
22/12/2020
, retornou à Concessionaria reclamada para entregar os materiais necessários à instalação da prestação do serviço (id. no 123389002, pág. 2), ocasião em que foi comunicado que a ligação da água ocorreria no prazo de 30 (trinta) dias úteis.

No entanto, até a data do ajuizamento da ação (
25/05/2021
), não houve a ligação do serviço de água no imóvel do autor.

O demandado, em sede de contestação, alega a inocorrência de danos morais, juntando aos autos a ordem de serviço demonstrando a ligação de água no imóvel do autor no dia
15/06/2021
(id. 123389024).

Pois bem. A responsabilidade civil do reclamado é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da autarquia municipal para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

No caso,
inexistem nos autos elementos suficientes a justificar a demora de aproximadamente 05 (cinco) meses para a instalação do fornecimento de água no imóvel da parte autora, fato que enseja a indenização por danos morais
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA - DEMORA INJUSTIFICADA
- TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC. 2.
A demora injustificada na religação da unidade consumidora solicitada pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Havendo prejuízo material causado pela inércia da recorrente, o ressarcimento do dano devidamente comprovado, é medida que se impõe. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(Recurso Inominado no 0088559-54.2017.811.0001. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Valdeci Moraes Siqueira. Julgado em: 10/08/2018). Destaquei.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Com efeito, é sabido que
para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, entendo que o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina,
aliado ao fato de se tratar de serviço essencial ao consumidor
.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir do evento danoso. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo

reclamante
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, determinando,
de ofício
, a incidência de juros de mora a partir da citação, uma vez que se trata de relação contratual, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
. Deixo de condenar o recorrente/reclamado nas custas e despesas processuais por ser isenta nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022